Tribunal: TJDFT
Processo: 0703266-49.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DANO MATERIAL. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as instituições financeiras, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para: “1) declarar a inexigibilidade da operação de crédito consignado havida com o BANCO SAFRA S A por portabilidade, determinando aos requeridos, solidariamente, que se abstenham de exigi-la do autor e lhe restituam os valores que eventualmente tenham sido descontados a seu título, corrigidos desde o desembolso e alvo de juros de mora de 1% a.m. desde a citação; 2) condenar as requeridas, solidariamente, a pagar a parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a qual deve ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a publicação desta sentença e alvo de juros de mora de 1% a.m. desde a data da citação, dada a dificuldade de se precisar a data da lesão”.
2. Em suas razões, o Banco Safra alega que é parte ilegítima e, no mérito, alega que o contrato de financiamento é válido e foi realizado com assinatura eletrônica por meio de biometria facial; que a empresa “ITICRED Consultoria Ltda” não é sua correspondente bancária, preposta ou parceira; que não se trata de portabilidade, visto que o autor transferiu numerário para terceiro e não ocorreu qualquer repasse.
3. Por sua vez, o Banco Inter suscita as seguintes preliminares: inépcia da inicial, incompetência dos juizados especiais e ilegitimidade passiva. No mérito, alega que não possui correspondentes bancários e que o contrato que firmou com o autor é legítimo, inexistindo danos indenizáveis.
4. Preliminares. 4.1. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial, uma vez que o autor não questiona a validade do contrato de financiamento realizado com o Banco Inter. Preliminar rejeitada. 4.2. A petição inicial atendeu aos requisitos do artigo 14, da Lei 9.099/95, inexistindo prejuízo à defesa, amplamente exercida. 4.3. À luz da teoria da asserção, as instituições financeiras responsáveis pelo empréstimo consignado firmado mediante suposta fraude e pela divulgação de dados do consumidor, são partes legítimas para integrar o polo passivo da ação de reparação civil. A apuração da responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria relacionada ao mérito. Preliminares rejeitadas.
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
6. No caso, incontroverso o fato de que o autor foi vítima de fraude conhecida como “golpe da portabilidade”, porquanto suposto preposto do Banco SAFRA ofereceu falsa proposta de portabilidade de contrato de mútuo e convenceu o autor a transferir o crédito decorrente da referida contratação para o correspondente bancário, ITICRED Consultoria Ltda, no pressuposto de que se destinava à quitação do primeiro empréstimo.
7. As provas produzidas atestam que a contratação do empréstimo bancário não atendeu às normas legais. Segundo a Resolução BACEN no 3.954/2011, as negociações para empréstimo iniciadas por meio de correspondente bancário, como é o caso, devem ser confirmadas pelo próprio banco (artigos 4o e 14), situação não ocorrida. Com efeito, o Banco Safra não exibiu as gravações das ligações telefônicas e deixou de demonstrar que o autor foi alertado que não se tratava de portabilidade, mas sim de contrato de novo empréstimo firmado por meio da correspondente “FACTA Intermediacão de Negoc” (ID 51258246 - Pág. 11), situação que evidencia que a instituição financeira deve responder por atos de seus prepostos ou representantes autônomos, nos termos do art. 34 do CDC.
8. Constata-se que o Banco Safra foi omisso ao deixar de informar ao autor que a empresa ITICRED Consultoria não é sua parceira comercial. Ao contrário, ao ser consultado, o preposto do Banco Safra informou que o contrato seria válido, desde que “observados os dados” (ID 51258217 - Pág. 4).
9. E é fato inequívoco que o Banco Inter permitiu o vazamento de dados cadastrais do autor, utilizados pela empresa ITICRED Consultoria Ltda. para a consolidação do ilícito, o que reforça a verossimilhança das alegações deduzidas na inicial, no sentido de que o autor intencionava a portabilidade da dívida e transferiu a quantia depositada em sua conta corrente para o falso correspondente bancário porque acreditava estar quitando empréstimo contraído no Banco Inter.
10. Nesse contexto, deve ser afastada a culpa exclusiva do consumidor, uma vez que o preposto da instituição financeira, que intermediou a contratação do novo empréstimo consignado, estava munido de dados pessoais e bancários do autor, evidenciando que a oferta era legítima.
11. A atuação indevida de parceiros/credenciados ou terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ). Nesse sentido: acórdão no 1686193, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, julgamento: 10/04/2023, publicado no DJE: 20/04/2023.
12. As rés, segundo o contexto probatório, respondem objetivamente e de forma solidária pelos prejuízos causados ao autor, decorrentes de atos praticados pela empresa parceira que intermediou a contratação do empréstimo reputado fraudulento, e da falta de segurança no sistema de dados bancários, o que permitiu o acesso de fraudadores aos registros pessoais e ao empréstimo contraído pelo autor, oportunizando a prática ilícita.
13. Destarte, deve ser mantida a sentença, no tocante à declaração de inexigibilidade da operação de crédito e suas consequências legais, na forma determinada.
14. Por outro lado, supostos desdobramentos negativos do evento danoso foram decorrentes de fraude bancária, circunstância que afasta a legitimidade do dano moral reclamado pelo autor. Danos morais não configurados.
15. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS para afastar a condenação de indenização por danos morais.
16. Demais fundamentos da sentença mantidos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
17. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.